Tribunal: TJES
Processo: 5021932-10.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021932-10.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALBA VALERIA MIRANDA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5021932-10.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE: ALBA VALERIA MIRANDA

RECORRIDA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

V O T O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório pormenorizado, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, servidora pública municipal, irresignada com a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes seus pedidos. A recorrente pleiteia a revisão da forma de pagamento/cálculo de gratificações incorporadas (quintos/décimos), insurgindo-se contra a sua conversão em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) ou a absorção de valores por reestruturações supervenientes na carreira.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de a Administração Pública alterar a forma de cálculo de vantagens pecuniárias incorporadas ao patrimônio do servidor, bem como à observância do princípio da irredutibilidade de vencimentos.

É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF) que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a forma de composição de sua remuneração. O que a Constituição Federal assegura, em seu artigo 37, inciso XV, é a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos.

Nesse sentido, a transformação de gratificações ou adicionais incorporados (como os "quintos" ou "décimos") em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) é medida legítima e constitucionalmente aceita, desde que o valor total percebido pelo servidor não sofra decréscimo. A VPNI tem por finalidade justamente desvincular a vantagem da base de cálculo original (que poderia sofrer alterações futuras), preservando o valor nominal até que seja absorvido por futuros aumentos reais ou reestruturações de carreira.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 563.965 (Tema 24 da Repercussão Geral)
, fixou a seguinte tese:

"Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos."

No caso em tela, compulsando os autos, não restou comprovado pela recorrente que houve decesso remuneratório (redução do valor nominal global) em seus proventos ou vencimentos em decorrência da alteração legislativa ou do ato administrativo impugnado. O que se verifica é a irresignação quanto à desindexação da vantagem ou à sua absorção por novos padrões de vencimento, o que, conforme exposto, não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio quando respeitada a irredutibilidade nominal.

A Administração Pública, no exercício de sua autotutela e poder de organização, pode reestruturar carreiras e alterar a composição remuneratória dos servidores, transformando parcelas variáveis ou indexadas em valores fixos (VPNI), sujeitos apenas à revisão geral anual, sem que isso configure ofensa a direito adquirido.

Portanto, não havendo prova de redução no valor nominal da remuneração da parte autora, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, prestigiando-se a legalidade dos atos administrativos e a jurisprudência das Cortes Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, a exigibilidade suspensa em razão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, que ora ratifico, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)